Tribunal: TJES
Processo: 0028029-29.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional); Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028029-29.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DALVA MUNIZ

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO FORNECIDO PELA PARTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de usucapião, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. A apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, pois o Aviso de Recebimento (AR) da intimação teve retorno negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de um segundo recurso de apelação interposto pela mesma parte após o julgamento de embargos de declaração; e (ii) a validade da intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, considerando o retorno negativo do AR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o segundo recurso de apelação interposto pela mesma parte.

4. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

5. A intimação pessoal foi enviada ao endereço fornecido pela própria parte, tendo o AR retornado com a informação de que o número não existia. Cabe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, sendo válida a intimação enviada ao endereço declinado na petição inicial.

6. A jurisprudência reconhece que a ausência de recebimento da intimação por erro ou desatualização do endereço informado nos autos não impede a extinção do feito por abandono, sob pena de se beneficiar a parte desidiosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo exceções legais não identificadas no caso concreto.

2. A intimação pessoal para impulsionar o feito é considerada válida quando enviada ao endereço informado pela parte, ainda que o AR seja devolvido por erro ou desatualização do endereço, sendo ônus da parte manter suas informações atualizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §1º; 1.024, §4º; 1.010, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.546.657/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/08/2020, DJe 31/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por

MARIA DALVA MUNIZ

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de usucapião movida em face de
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
e outros
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil – CPC.

A apelante, em seu arrazoado de fls. 79/83, sustenta que não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, pois o AR “teve retorno negativo”.

Contrarrazões apresentadas pela apelada

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
às fls. 92/94, pelo não conhecimento do recurso por deserto, e, no mérito, por seu desprovimento, diante da constatada inércia da parte.

Após julgados desprovidos os embargos de declaração opostos contra a sentença pela parte requerida

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
(evento 11589235), a parte requerente interpôs novo apelo no evento 11589236, com apresentação de novas contrarrazões no evento 11589239.

DA
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA MESMA PARTE

Conforme relatado, após julgados desprovidos os embargos de declaração opostos pela parte requerida, a requerente interpôs novo recurso de apelação.

Sabe-se que, em razão do princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade ou singularidade recursal), em regra, somente é cabível um recurso contra a mesma decisão.

De acordo com o disposto no art. 1.024, §4º, do CPC, apenas no caso de acolhimento dos embargos que implique alteração do
decisum
embargado, que o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária terá o direito de complementar ou alterar as razões, nos exatos limites da modificação.

Na hipótese, não houve alteração da sentença, e, uma vez rejeitados os embargos da parte ora apelada, cabia ao apelante aguardar o processamento do primeiro recurso interposto, tendo, inclusive, constado da decisão dos embargados a determinação de remessa dos presentes autos a este eg. Tribunal, conforme artigo 1.010, §3º, do CPC.

Desta forma, não conheço do segundo recurso de apelação interposto pela requerente, juntado ao evento 11589236.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Em que pese a apelada
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
defender que o recurso é deserto, constata-se que foi deferido em favor da apelante o benefício da assistência judiciária gratuita (fl. 29).

Não há nenhum elemento nos autos que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada, tanto que sequer a apelada impugnou a concessão do benefício, seja em contestação, seja em contrarrazões.

Diante disso, considerando que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, hipótese em que não há exigência de preparo, rejeito a preliminar de deserção arguida.

DO OBJETO

A apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, pois o AR “teve retorno negativo”.

Primeiramente, menciona-se que o CPC vigente manteve a sistemática de extinção do feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo para 05 (cinco) dias.

No caso, efetivada diligência para intimar pessoalmente a parte autora, ora apelante, após inércia do seu advogado quanto à devolução dos mandados de citação de partes requeridas, sem o devido cumprimento (fl. 68), AR foi devolvido pelos Correios em razão da parte não ter sido encontrada no endereço fornecido nos autos, conforme certidão de fl. 72-v.

A intimação pessoal foi enviada para o endereço informado pela parte autora, ora apelante, cujo número não existe (cf. AR digitalizado a parte entre as folhas 72 e 73), inviabilizando a entrega pelos Correios, o que é suficiente para configurar sua intimação pessoal, e, em caso de inércia, o abandono da causa, pois
é
dever da parte
declinar o
endereço
para receber intimações
(artigo 77, inciso V, CPC)
1
,
sob pena de suportar o ônus decorrente do abandono da causa, se a intimação pessoal para impulsionar o feito restar infrutífera
(art. 274, parágrafo único, do CPC)
2
, do contrário, seria beneficiar quem é desidioso no processo, conforme já decidido pelo Tribunal da Cidadania, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, "...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência".
2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo.
3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, "É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)" (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).
2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem (fl. 73).

É como voto.

1
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (...).

2
Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.